Tribunal: STJ
Processo: 0701047-72.2021.8.05.0080
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2988853 - BA
(2025/0257384-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LUCAS SILVA SANTOS ROZARIO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
INTERES.
: LUCAS DOS SANTOS TELES
INTERES.
: CLEITON LUIZ DOS SANTOS TELES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRIBUNAL DO JÚRI. DIREITO AO SILÊNCIO. MERA
REFERÊNCIA A ATO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE JUÍZO
VALORATIVA. NULIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO
NÃO PROVIDO.
1. A norma prevista no
II, do Código de Processo Penal, veda
art. 478,
expressamente que as partes façam referência ao silêncio do acusado em
seu prejuízo durante os debates no Tribunal do Júri. Tal vedação
representa uma salvaguarda essencial à garantia constitucional de que
ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, assegurando que
o exercício de um direito não possa ser transmutado em presunção de
culpa ou em elemento de convicção desfavorável..
2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça tem se debruçado
sobre os contornos de aplicação do referido dispositivo, estabelecendo
uma necessária distinção entre a mera referência ao silêncio do acusado
e a sua efetiva exploração como argumento de autoridade em prejuízo
da defesa.
3. A nulidade processual não é uma consequência automática de
qualquer menção ao silêncio, mas está condicionada à demonstração de
que tal menção foi empregada com o propósito de induzir o Conselho
Documento eletrônico VDA54150315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:40
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 3be57268-982c-4b32-9d9a-2d36dad2f019

de Sentença a uma conclusão desfavorável ao réu, diminuindo a
credibilidade de sua versão ou associando sua postura processual a um
indicativo de responsabilidade penal.
4. No caso em apreço, o Tribunal de origem, ao analisar as
circunstâncias fáticas da sessão de julgamento, concluiu de forma
expressa que a manifestação do Promotor de Justiça se ateve a uma
constatação objetiva: a de que o réu exerceu seu direito ao silêncio de
maneira parcial, optando por responder apenas aos questionamentos
formulados por sua defesa. A Corte estadual foi categórica ao afirmar
que tal menção não foi acompanhada de um "juízo valorativo relativo
à culpa", o que a caracteriza como uma mera referência a um ato
processual, e não como uma exploração do tema com finalidade
acusatória.
5. Para se infirmar essa premissa, estabelecida soberanamente pela
instância ordinária, seria imprescindível o reexame do conteúdo integral
da gravação da sessão plenária, a fim de contextualizar a fala do
representante ministerial e aferir sua real intenção e o impacto de suas
palavras sobre os jurados. Tal procedimento, contudo, é incompatível
com a natureza do recurso especial, que não se presta à reanálise de
fatos e provas, conforme o entendimento consolidado na Súmula n. 7 do
STJ.
6. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54150315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:40
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 3be57268-982c-4b32-9d9a-2d36dad2f019

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2988853 - BA
(2025/0257384-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LUCAS SILVA SANTOS ROZARIO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
INTERES.
: LUCAS DOS SANTOS TELES
INTERES.
: CLEITON LUIZ DOS SANTOS TELES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRIBUNAL DO JÚRI. DIREITO AO SILÊNCIO. MERA
REFERÊNCIA A ATO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE JUÍZO
VALORATIVA. NULIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO
NÃO PROVIDO.
1. A norma prevista no
II, do Código de Processo Penal, veda
art. 478,
expressamente que as partes façam referência ao silêncio do acusado em
seu prejuízo durante os debates no Tribunal do Júri. Tal vedação
representa uma salvaguarda essencial à garantia constitucional de que
ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, assegurando que
o exercício de um direito não possa ser transmutado em presunção de
culpa ou em elemento de convicção desfavorável..
2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça tem se debruçado
sobre os contornos de aplicação do referido dispositivo, estabelecendo
uma necessária distinção entre a mera referência ao silêncio do acusado
e a sua efetiva exploração como argumento de autoridade em prejuízo
da defesa.
3. A nulidade processual não é uma consequência automática de
qualquer menção ao silêncio, mas está condicionada à demonstração de
que tal menção foi empregada com o propósito de induzir o Conselho
de Sentença a uma conclusão desfavorável ao réu, diminuindo a
Documento eletrônico VDA54150648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:01
Código de Controle do Documento: 26bcf757-e1f6-4eb1-99ef-81a04ac4c3cc

credibilidade de sua versão ou associando sua postura processual a um
indicativo de responsabilidade penal.
4. No caso em apreço, o Tribunal de origem, ao analisar as
circunstâncias fáticas da sessão de julgamento, concluiu de forma
expressa que a manifestação do Promotor de Justiça se ateve a uma
constatação objetiva: a de que o réu exerceu seu direito ao silêncio de
maneira parcial, optando por responder apenas aos questionamentos
formulados por sua defesa. A Corte estadual foi categórica ao afirmar
que tal menção não foi acompanhada de um "juízo valorativo relativo
à culpa", o que a caracteriza como uma mera referência a um ato
processual, e não como uma exploração do tema com finalidade
acusatória.
5. Para se infirmar essa premissa, estabelecida soberanamente pela
instância ordinária, seria imprescindível o reexame do conteúdo integral
da gravação da sessão plenária, a fim de contextualizar a fala do
representante ministerial e aferir sua real intenção e o impacto de suas
palavras sobre os jurados. Tal procedimento, contudo, é incompatível
com a natureza do recurso especial, que não se presta à reanálise de
fatos e provas, conforme o entendimento consolidado na Súmula n. 7 do
STJ.
6. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental
LUCAS SILVA SANTOS ROZARIO
contra decisão de fls. 964-969, em que conheci do agravo para negar provimento

ao especial.
Nas razões do regimental, o agravante insiste na anulação da sessão
plenária.
Pleiteia a reconsideração da decisão anteriormente proferida ou a
submissão do recurso à turma julgadora.
VOTO
Documento eletrônico VDA54150648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:01
Código de Controle do Documento: 26bcf757-e1f6-4eb1-99ef-81a04ac4c3cc

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito dos argumentos despendidos pelo agravante, entendo que não
lhe assiste razão.
I. Contextualização
O recorrente foi condenado à pena total de 16 anos e 3 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de homicídio
qualificado e tortura. Conforme a narrativa acusatória, o recorrente e outros
corréus, em 24 de fevereiro de 2021, na cidade de Feira de
teriam
Santana/BA,
submetido a vítima Tiago a atos de tortura para obter informações. Durante a fuga
de Tiago, os agentes efetuaram disparos de arma de fogo que, por erro na
execução, atingiram e causaram a morte da criança Luiz Santos de Jesus. A
sentença condenatória, proferida pelo Tribunal do Júri, aplicou ao recorrente a
pena de 22 anos e 9 meses de reclusão (fl. 738).
O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a seu turno, deu parcial
provimento ao apelo defensivo para redimensionar a pena, mantendo, contudo, o
veredicto condenatório e rejeitando a preliminar de nulidade. O acórdão
consignou, quanto à controvérsia, os seguintes motivos (fl. 765, destaquei):
Da análise, ainda, da sustentação oral do Ministério Público
em Plenário, fls. 769, verifica se que o representante
Ministerial apenas relatou aos Jurados que os réus exerceram
o direito ao silêncio, de forma parcial, respondendo somente
às indagações da Defesa. Tal menção, por si só, não tem o
condão de gerar a , como pretendem as Defesas,
tendonulidade da Sessão Plenária em vista que não foi
emitido qualquer juízo valorativo relativo à culpa pelo ilustre
Promotor de Justiça, mas sim um juízo relativo ao silêncio
parcial, sem que implicasse em prejuízo aos réus.

II. Artigo 478, II, do Código de Processo Penal
O cerne da insurgência recursal reside na alegação de nulidade do
julgamento em Plenário, decorrente da suposta utilização indevida, pela acusação,
do exercício do direito ao silêncio pelo recorrente como argumento para
influenciar os jurados.
Documento eletrônico VDA54150648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:01
Código de Controle do Documento: 26bcf757-e1f6-4eb1-99ef-81a04ac4c3cc

A norma prevista no II, do Código de Processo Penal, veda art. 478,
expressamente que as partes façam referência ao silêncio do acusado em seu
prejuízo durante os debates no Tribunal do Júri. Tal vedação representa uma
salvaguarda essencial à garantia constitucional de que ninguém é obrigado a
produzir prova contra si mesmo, assegurando que o exercício de um direito não
possa ser transmutado em presunção de culpa ou em elemento de convicção
desfavorável.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça tem se debruçado
sobre os contornos de aplicação do referido dispositivo, estabelecendo uma
necessária distinção entre a mera referência ao silêncio do acusado e a sua efetiva
exploração como argumento de autoridade em prejuízo da defesa. A nulidade
processual não é uma consequência automática de qualquer menção ao silêncio,
mas está condicionada à demonstração de que tal menção foi empregada com o
propósito de induzir o Conselho de Sentença a uma conclusão desfavorável ao réu,
diminuindo a credibilidade de sua versão ou associando sua postura processual a
um indicativo de responsabilidade penal. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
JÚRI. MENÇÃO AO SILÊNCIO DO RÉU NA FASE DO
PLENÁRIO . ILICITUDE DA PROVA. NÃO OC
ORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO . 1. A jurisprudência desta Corte Superior de
Justiça é no sentido de que a menção ao silêncio do acusado,
em seu prejuízo, no Plenário do Tribunal do Júri, é
procedimento vedado pelo
II, do Código de
art. 478,
Processo Penal. No entanto, a mera referência ao silêncio do
acusado, sem a exploração do tema, não enseja a nulidade . 2.
No presente caso, não se extrai do acórdão recorrido e da ata
de julgamento, que o Ministério Público fez menção ao
silêncio parcial do réu em seu prejuízo, não havendo
qualquer ilegalidade a ser sanada. 3. Estando o acórdão
recorrido no mesmo sentido da jurisprudência dominante
desta Corte Superior, não se pode conhecer da divergência
jurisprudencial . 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no
, Rel. Ministro Reynaldo Soares da
AREsp n. 2.259.084/GO
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe
16/5/2023,
22/5/2023)

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO
QUALIFICADO
CONSUMADO
E
HOMICÍDIO
QUALIFICADO TENTADO. CONDENAÇÃO MANTIDA EM
Documento eletrônico VDA54150648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:01
Código de Controle do Documento: 26bcf757-e1f6-4eb1-99ef-81a04ac4c3cc

SEDE DE APELAÇÃO. NULIDADE DA SESSÃO PLENÁRIA
DE JULGAMENTO . QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE
E
VIOLAÇÃO
AO
SISTEMA
ACUSATÓRIO.
INOCORRÊNCIA.
EFETIVO
PREJUÍZO
NÃO
DEMONSTRADO. PAS DE NULITÉ SANS GRIEF .
TESTEMUNHA DO JUÍZO. DO CPP.
MENÇÃO, EM
ART. 209
PLENÁRIO,
AO
SILÊNCIO
DO
RÉU
NA
FASE
INQUISITORIAL . EXPLORAÇÃO DA TESE EM DESFAVOR
DO
RÉU
NÃO
DEMONSTRADA.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
[...]
4. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a
menção ao silêncio do acusado, em seu prejuízo, no Plenário do
Tribunal do Júri, é procedimento vedado pelo II, do Código de
Processo
Penal . No entanto, a mera referência ao
art. 478,
silêncio do acusado, sem a exploração do tema, assim como na
hipótese dos autos, 5. Agravo regimental a que se neganão enseja
a nulidade. provimento. ( , Rel. AgRg no HC n. 907.404/BA
Ministro Reynaldo Soares da , Quinta Turma, julgado em D
JeFonseca 10/6/2024, 12/6/2024)

No caso em apreço, o Tribunal de origem, ao analisar as circunstâncias
fáticas da sessão de julgamento, concluiu de forma expressa que a manifestação do
Promotor de Justiça se ateve a uma constatação objetiva: a de que o réu exerceu
seu direito ao silêncio de maneira parcial, optando por responder apenas aos
questionamentos formulados por sua defesa.
A Corte estadual foi categórica ao afirmar que tal menção não foi
acompanhada de um "juízo valorativo relativo à culpa", o que a caracteriza como
uma mera referência a um ato processual, e não como uma exploração do tema
com finalidade acusatória. Para se infirmar essa premissa, estabelecida
soberanamente pela instância ordinária, seria imprescindível o reexame do
conteúdo integral da gravação da sessão plenária, a fim de contextualizar a fala do
representante ministerial e aferir sua real intenção e o impacto de suas palavras
sobre os jurados.
Tal procedimento, contudo, é incompatível com a natureza do recurso
especial, que não se presta à reanálise de fatos e provas, conforme o entendimento
consolidado na Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54150648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:01
Código de Controle do Documento: 26bcf757-e1f6-4eb1-99ef-81a04ac4c3cc

Adicionalmente, para o reconhecimento de qualquer nulidade, ainda que
absoluta, exige-se a demonstração de efetivo prejuízo à parte, em observância ao
princípio pas de nullité sans grief, consagrado no
do Código de Processo
art. 563
Penal.
O recorrente, em suas razões, não demonstrou de que modo a específica
menção ao seu silêncio parcial teria sido o fator determinante para o veredicto
condenatório, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação de que a
condenação, por si só, evidencia o prejuízo.
Desse modo, ao entender que a simples referência ao silêncio seletivo do
acusado, sem a exploração do tema em seu desfavor, não acarreta a nulidade do
julgamento, o acórdão recorrido alinhou-se à jurisprudência pacífica desta Corte
Superior.
III. Dispositivo
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA54150648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:01
Código de Controle do Documento: 26bcf757-e1f6-4eb1-99ef-81a04ac4c3cc

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0257384-9
AREsp 2.988.853 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07010477220218050080 7010477220218050080
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUCAS SILVA SANTOS ROZARIO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVANTE
: LUCAS DOS SANTOS TELES
AGRAVANTE
: CLEITON LUIZ DOS SANTOS TELES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CORRÉU
: CAIO FILIPE LIMA MACIEL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUCAS SILVA SANTOS ROZARIO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
INTERES.
: LUCAS DOS SANTOS TELES
INTERES.
: CLEITON LUIZ DOS SANTOS TELES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54260555121889018205<@
2025/0257384-9 - AREsp 2988853 Petição : 2026/0006919-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54048607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:06:31
Código de Controle do Documento: 0441A9DB-C617-4054-BBE0-015AB7C58525